Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-79.2019.8.11.0110
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000719-79.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Anulação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCILENE MARQUES INACIO - CPF: 002.180.381-19 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA – DESCABIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – EXAME DO MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1 – O fato de ter sido cumprida pela Autoridade Coatora a liminar concedida no Mandado de Segurança, por si só, não caracteriza a perda do objeto do writ para extinção automática do processo sem julgamento do seu mérito.

2 – A anulação do ato impugnado, por si só, não ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, quando remanesce matéria para ser apreciada judicialmente.

3 – Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
No
1000719-79.2019.8.11.0110

APELANTE:
LUCILENE MARQUES INÁCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE
CAMPINÁPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCILENE MARQUES INÁCIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000719-79.2019.8.11.0110
, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o pressuposto da perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que impetrou mandado de segurança visando a nulidade da exoneração de cargo público. Aduz que o Juízo Singular concedeu a liminar para suspensão do ato de exoneração, sendo que após a notificação do Apelado, o ato foi retificado em cumprimento da liminar concedida.
Assevera que o juízo de origem extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do mérito, sob o fundamento de perda do objeto. Argumenta a ausência de perda do objeto, considerando que o
mandamus
discute a ausência de justa causa para abertura de sindicância e processo administrativo disciplinar, além da nulidade da exoneração.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim dos autos retornarem à origem para julgamento do mérito da demanda (id. 83159545).

Em Contrarrazões, o MUNICÍPIO DE
CAMPINÁPOLIS
discorre pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença (id. 83159549).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 96633498).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início,
registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, pois sua finalidade consiste em proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

Esclarecido esse aspecto, observo que a Apelante interpôs
o presente Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
que, nos autos do Mandado de Segurança no
1000719-79.2019.8.11.0110
, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, sob o pressuposto de que a correção do ato impugnado pela
Autoridade Coatora caracteriza
a perda superveniente do objeto.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a perda do objeto pleiteado após o cumprimento da medida liminar
, conforme sentença abaixo reproduzida
:

Trata-se de ação de Mandado de Segurança impetrado por LUCILENE MARQUES INÁCIO, em face do ato coator do Prefeito Municipal de Campinápolis, ambos devidamente qualificados.

A impetrante busca a tutela jurisdicional na tentativa de reaver seu cargo público da qual foi exonerada.

Ocorre que assim como ela demais servidores que foram exonerados junto com ela, e ingressaram com o mesmo pedido, e mesmo antes de intimado o requerido juntou o decreto no 3.286/2020, no processo 1000724-04.2019.8.11.0110, no ID. 30876467, onde o prefeito revoga a anulação do concurso, objeto da discussão, readmitindo os servidores exonerados, demonstrando a perda do objeto frente ao decreto.

É o breve relato. Decido.

Vale ressaltar que mandado de segurança que busca a anulação do ato administrativo que exonerou a servidora impetrante.

Ocorre antes de ser apreciado o pedido da impetrante, o requerido juntou aos autos do processo 1000724-04.2019.8.11.0110, o decreto que readmitia parte dos servidores que haviam sido exonerados, inclusive a impetrante.

Logo, a presente ação deve ser extinta porque o objetivo da ação já foi alcançado, não tendo então motivos para seu prosseguimento.

Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente feito, com devidas baixas necessários.

Isento de custas.
(id. 83159541)

Diante do contexto dos autos, observa-se que a Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança em 14 de novembro de 2019. Na sequência, em 10 de dezembro de 2019, o Juízo de origem determinou a suspensão do ato de exoneração (id. 83159518).

A notificação do Apelado ocorreu em 16 de dezembro de 2019 (id. 83159524) e, posteriormente, por meio do Decreto no 3.286, com data de 28 de janeiro de 2020, o ato de exoneração da Apelante foi retificado (id. 83159539).

Neste aspecto, o implemento da medida antecipatória concedida no bojo do Mandado de Segurança ocorreu após a devida notificação da Autoridade Coatora, de modo que não houve cumprimento espontâneo.

Destarte, a concessão e o cumprimento da liminar não ocasiona a perda do objeto da ação, pois a decisão inicial é proferida com base em cognição horizontal, sendo necessário sua confirmação mediante exame do mérito, com a concessão definitiva do direito antes conferido de forma precária e temporária, ou, ainda, a denegação da segurança com a revogação da liminar, se for o caso.

Importante ressaltar, outrossim, a doutrina discorre que o cumprimento de liminar não implica na perda de objeto do mandado de segurança, pois se trata de medida para afastar o ato violador de direito do impetrante, assim, leciona Hely Lopes de Meirelles:

A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos, nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado. (Mandado de segurança e Ações Constitucionais, 32a edição, editora: Malheiros)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 28.333/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014).

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CUMPRIMENTO DA ORDEM – SENTENÇA RECONHECENDO A PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

1. O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pelo fornecimento de medicamentos e terapias para se efetivar tal direito de todos os entes federados de forma solidária e conjunta.

3. Demonstrada a necessidade do fornecimento de medicamento para o tratamento do paciente, de acordo com a moléstia que o acomete, observada a prescrição médica, ao Estado se impõe a obrigação de realizá-la. 4. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1006319-51.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE GEORREFERENCIAMENTOS NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do mandamus, permanecendo o interesse do Impetrante no julgamento do mérito. (N.U 0001088-33.2014.8.11.0024, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Por sua vez, registro, por relevante, que a petição inicial discute a nulidade do ato de exoneração e eventual efeito patrimonial, situação essa não abarcada pelo
Decreto no 3.286/2020. Assim, é prudente anular o ato sentencial, determinando o regular processamento do mandado de segurança.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação e, por conseguinte, anulo a
sentença para determinar o regular processamento do feito no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022